Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708464-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA VON TIESENHAUSEN DE SOUZA CARMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Dívida de Cartão de Crédito – Desconto em Conta Corrente – Limite de Cheque Especial – Tutela Provisória de Urgência – Prova Inequívoca – Ausência de probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. HELENA VON TIESENHAUSEN DE SOUZA CARMO interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada consistente na abstenção de negativação do nome da agravante em cadastro de proteção ao crédito. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: “No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que pelo documento juntado não há como se verificar se de fato o Banco promoveu o débito da fatura sem o consentimento da autora. Vê-se que no dia 01/12/2021 consta a mesma informação no extrato bancário "Pagto cartão crédito VISA GOLD", sem questionamentos por parte da autora. Ademais, a autora não juntou o contrato celebrado entre as partes comprovando a ausência de previsão contratual para o débito automático da fatura, tampouco comprovou que não aderiu à fatura em débito automático. Por fim, a autora reconhece o débito relativo à fatura, cujo valor, se não tivesse sido debitado em conta corrente/cheque especial, também estaria sujeito a juros e multa, ou seja, a autora, de todo modo, tem a obrigação de pagar valores ao banco. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões recursais, a parte agravante esclarece que já quitou o débito do cartão de crédito. No entanto, ainda assim o Banco promove descontos em sua conta corrente, no limite do cheque especial. Assim, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal tão somente para que a parte agravada não inscreva seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Pois bem. Verifico que das provas colacionadas aos autos não é possível verificar eventual quitação integral do valor do débito em aberto de cartão de crédito. Com efeito, verifica-se que o extrato de cartão de crédito com vencimento no dia 12/12/2021 (ID 114694292 - Pág. 4) tinha o valor de R$ 3.533,17. No entanto, somente é possível extrair dos documentos colacionados aos autos o pagamento de R$ 1.676,97 (ID 113359069 – Pág. 1). Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, é inconteste que o feito carece de maior dilação probatória a fim de se apurar a existência de débito em aberto e a possibilidade desconto em conta corrente, inclusive com utilização de limite de cheque especial. A propósito, vejamos entendimento desta Egrégia Corte, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO VENCIDO. PEDIDO PRÉVIO DE CANCELAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. DIREITO SUBJETIVO. ANUIDADE. PROMESSA DE ISENÇÃO. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VENDA CASADA. EMPRÉSTIMO E SEGURO RESIDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CANCELAMENTO. SALDO EM CONTA. EXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DÉBITO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DANO MORAL. ENDIVIDAMENTO. CONDUTA VOLUNTÁRIA DO CONSUMIDOR. É legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo de demanda relativa a cartão de credito por possuir ela responsabilidade solidária com a administradora do cartão, na medida em que ela mesma fornece o cartão de crédito vinculado à conta corrente. O parcelamento automático de débito de cartão de crédito vencido e não pago é uma opção colocada a favor do consumidor, entretanto, deve ser-lhe facultada a opção pela quitação integral, aplicados os encargos da mora, máxime se expressa e antecipadamente recusou a opção pelo parcelamento. A afirmação do autor não refutada pelo réu configura fato incontroverso que dispensa a prova (art. 374, III, CPC). É comum a isenção não documentada de anuidades de cartão de crédito pelas instituições financeiras, seja em razão do pacote de serviço que detém o cliente ou por liberalidade do banco em razão do histórico de consumo, devendo ser restituídas as anuidades cobradas do consumidor que, ao afirmar ter sido isentado, não tem a alegação impugnada pela instituição financeira, tornando o fato incontroverso. Para a caracterização da venda casada deve existir elemento mínimo de prova que demonstre o condicionamento de um contrato à realização de outro, não se podendo presumir que a concessão de um empréstimo foi condicionada à contratação de um seguro residencial pelo tão só fato de o pagamento deste ter sido realizado na mesma data em que creditado o valor emprestado. Comprovando o consumidor que possuía saldo em conta, ainda que de cheque especial, para o débito da parcela do título de capitalização, o cancelamento do produto de forma indevida obriga a instituição financeira ao ressarcimento integral dos valores pagos, sendo inaplicáveis as regras de resgate. É legal o débito automático do valor correspendente ao pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito em atraso, conforme expressamente constante do contrato, máxime quando não demonstrada qualquer ofensa à dignidade do consumidor, em especial ao mínimo existencial. O reconhecimento de cobranças indevidas pela instituição financeira não configura, de forma automática, dano moral, não podendo ser imputado a ela a responsabilidade pelo endividamento do consumidor que, voluntariamente, contraiu várias dívidas e permaneceu inadimplente, dando ensejo à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.” (Acórdão 1135892, 07000746020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator